Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos.
II – Agravo de instrumento desprovido.